Tribunal: TJMT
Processo: 1012140-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012140-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 045.654.851-33 (APELADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), SIMONE DA CRUZ LOPES - CPF: 781.413.381-53 (APELANTE), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0017-69 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 045.654.851-33 (APELANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), SIMONE DA CRUZ LOPES - CPF: 781.413.381-53 (APELADO), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0017-69 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DUPLO APELO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS A TERCEIRO/VÍTIMA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO DE VEÍCULO – SEGURADO CAUSADOR DO SINISTRO – TERCEIRO EMBRIAGADO NÃO FOI CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO – SEGURADO INVADIU PISTA CONTRÁRIA – SEGURADORA - RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIRO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I-A seguradora não está obrigada a pagar os prejuízos ocasionados no patrimônio do segurado que deu causa ao acidente por dirigir o veículo embriagado. Todavia, essa circunstância deve ser analisada somente na relação seguradora-segurado, uma vez que a responsabilidade da seguradora perante terceiros, vitimas do sinistro, permanece intacta, independente de culpa do segurado. Ainda que o terceiro in casu estivesse embriagado vez que não foi causa determinante para o sinistro uma vez que foi o segurado invadiu a pista contraria

II- Meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracterizam danos morais, os quais somente devem ser reconhecidos quando demonstrada efetiva violação dos direitos de personalidade.

III-Sucumbência recíproca mantida. Vencidos em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelos profissionais do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e ANDERSON DE ALMEIDA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 132458748, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança c/c Pedido de indenização por Danos Morais no 1012140-16.2018.8.11.0041, movida em desfavor da Seguradora, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:
“...Por todo exposto, configurada a abusividade, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a seguradora a pagar ao autor, a título de perda total de seu veículo, 100% da tabela FIPE em 03.12.2017, limitado ao valor previsto na apólice (R$ 70.000,00) valor este que deve ser acrescido de correção monetária pelo IGP-M a contar do sinistro e juros de mora a correr da citação;Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% pela requerida e 30% pela parte autora. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da parte autora e 30% em favor das rés, sendo que a parte autora ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. (sic).

DOS RECURSOS - Em suas razões de ID: 132458764, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. alega: (i) que a negativa de indenizar pelos danos materiais sofridos pelo autor com a perda total de sua motocicleta se deu por conta do estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, o qual intencionalmente agravou o risco contratual, logo, o sinistro em comento não possui cobertura contratual; (ii) que no boletim de ocorrência consta que foi realizado teste etílico no autor com resultado 0,56mg/l, e por conta do resultado foi preso em flagrante por lesão corporal culposa e direção de veículo automotor sob influência alcóolica; em que pese a sentença afirmar que não existe prova da embriaguez; (iii) que é evidente que a colisão se deu pelo estado etílico do autor no momento do acidente, fato este determinando para o ocorrido; (iv) que a clausula 11 do contrato de seguro prevê a exclusão de responsabilidade tendo em vista o agravamento do risco perpetrado pelo autor; Pugnando ao final, pelo provimento do apelo a fim de julgar a lide totalmente improcedente.

Contrarrazões do requerente, de ID: 133237150, rebate as teses recursais da requerida, salientando tratar-se de indenização do autor como terceiro prejudicado pela requerida segurada pela apelante; sendo ele em questão a vítima; pugnado pelo desprovimento do apelo da Seguradora.

Em suas razões de ID: 132458768,
ANDERSON DE ALMEIDA
alega: (a) necessária também a condenação por danos morais sofridos, pela angústia, dissabor, revolta, enfrentados pelo Apelante são patentes, eis que as razões dos danos morais suportados estão clarividentes, na medida em que o Apelante entregou seu bem de boa-fé, acreditando que ali estaria sendo sanado um dano sofrido, causado por um veículo segurado pela 2a Apelada, e que a presente data a seguradora ora apelada, se recusa a pagar a indenização devida; (b) que a moto em questão era seu meio de transporte até o trabalho, bem como servia para transportar sua esposa e realização de outras tarefas; (c) que o impasse dura desde 2018, mesmo tendo o apelante entregue o veiculo e a documentação aos apelados e ate agora não recebeu nada; (d) necessária imputação exclusiva do ônus sucumbencial aos requeridos bem como a sua majoração para 20%.

Contrarrazões da requerida, de ID: 143693671; rebatem as teses recursais, pugnado pelo desprovimento do apelo da autora.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e ANDERSON DE ALMEIDA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 132458748, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança c/c Pedido de indenização por Danos Morais no 1012140-16.2018.8.11.0041, movida em desfavor da Seguradora, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:
“...Por todo exposto, configurada a abusividade, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a seguradora a pagar ao autor, a título de perda total de seu veículo, 100% da tabela FIPE em 03.12.2017, limitado ao valor previsto na apólice (R$ 70.000,00) valor este que deve ser acrescido de correção monetária pelo IGP-M a contar do sinistro e juros de mora a correr da citação;Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% pela requerida e 30% pela parte autora. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da parte autora e 30% em favor das rés, sendo que a parte autora ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. (sic).

A presente ação de reparação de danos decorre do acidente de trânsito ocorrido no dia 03/12/2017. No caso, o fato é que o apelado/autor, no dia do sinistro conduzia sua motocicleta Yamaha/Fazer250/BlueFlex, Ano/Modelo 2014/2015, Placa QBF-8988, Renavan no 1305191398, Cor Preta, quando foi colidido pelo veículo VW GOL Placa NJS 1091, o qual era conduzido pela segurada da Seguradora apelante.

Fato é que em que pese o autor estivesse embriagado este não é segurado pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., seguradora esta que mantinha contrato com a segunda requerida SIMONE DA CRUZ LOPES, e se nega a indenizar o terceiro autor, no tocante a perda total da motocicleta do autor que foi abalroado por sua segurada quando esta ao desviar de veículo em sua má colidiu de frente com o autor como relata o Boletim de Ocorrência.

Nota-se que a citada cláusula 11 do contrato de seguro, se refere a uma hipótese de exclusão por agravamento de risco (art. 768 do Código Civil), ensejando, via de consequência, a falta de cobertura em relação ao sinistro dos bens que se encontrarem sob tais condições.

Desse modo, dispõe o art. 768, do Código Civil, verbis:

'Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.'

Todavia, essa circunstância deve ser analisada somente na relação seguradora-segurada, uma vez que a responsabilidade da seguradora perante o autor terceiro, vítima do sinistro, permanece intacta, independente de culpa do segurada.

Não resta dúvida de que a seguradora não está obrigada a pagar os prejuízos ocasionados no patrimônio da segurado que deu causa ao acidente se esta estivesse embriagada. No entanto, o mesmo não se pode dizer em relação aos danos que a segurada ocasionou contra a esfera jurídica do autor terceiro. Ademais, o autor não integra a relação contratual segura-seguradora.

Em julgado, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1738247/SC firmou posicionamento no sentido de que a seguradora deve indenizar o terceiro prejudicado ainda que estivesse caracterizado o agravamento do risco contratado da segurada, o que nem se levantou no caso concreto.

Eis a ementa do julgado:

'RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez.

3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes.

4. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.

5. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização.

6. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para abrigar também uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social.

7. É inidônea a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do segurado.

8. Recurso especial não provido.' (REsp 1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

Ademais ainda que o autor/terceiro estivesse comprovadamente embriagado este fato não foi fato determinante para o sinistro por como já dito quem invadiu a pista contraria foi a segurada na tentativa de desviar de um veículo em sua mão de direção. Não havendo que se levar falar em improcedência da indenização material sentenciada em favor do autor.

No que tange aos danos morais, em primeiro aspecto,deve ser visto que em relação a seguradora, está expressamente consignado na apólice (ID-132458738) – Danos morais não contratados. De conseqüência, não reside como condenar a seguradora nesta verba.

Em relação ao proprietário do veículo, a sentença, fazendo suas razões de fato e de direito, excluiu a pretensão recursal do autor no que relaciona a indenização por danos morais.

Não se nega que é natural que, diante do ocorrido, tenha o autor apelante ficado aborrecido, chateado. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem da vida cotidiana.

Admitir indenização por dano moral em razão de qualquer aborrecimento, chateação ou preocupação, é tornar inviável a vida em sociedade e fomentar a indústria das indenizações por danos morais.

Destarte, sob qualquer ótica que se examine a questão, os fatos declinados pelo autor não se afiguram suficientes para entender que houve mácula aos seus direitos personalíssimos, sobre tudo quando houveram apenas danos materiais sem que afetasse a integridade física do autor.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Mero receio ou dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias (REsp 489.187-RO-AgRg, rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. 13.5.03, negaram provimento, v.u.,DJU 23.6.03, p.385)".

No mesmo tom, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça Mineiro:

"O dano moral compreende constrangimentos ofensivos capazes de lesar direitos personalíssimos, tais como: à honra, à intimidade, à imagem, ao nome. Ausente um dos elementos configuradores da responsabilidade civil, qual seja: o dano moral decorrente do atraso na entrega da mercadoria, indevido o pagamento de indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0467.13.000965-8/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2015, publicação da súmula em 26/06/2015)".

"... mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização por triviais aborrecimentos. (Apelação Cível 1.0194.10.005964-2/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 28/03/2012, p. 03/04/2012)"

Por conseguinte, inexistindo situações extraordinárias advindas dos fatos, não é cabível, na espécie, a pretendida indenização por danos morais devendo-se também manter a sentença guerreada nesse ponto.

Neste contexto, nos fragmentos delineados linhas acima, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, porém, NEGO PROVIMENTO A AMBOS.

Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, negado provimento em ambos os recursos, mantendo a condenação em relação aos honorários de sucumbência que consolidou na reciprocidade, majoro para cada parte os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022